Tribunal: TJMT
Processo: 0004002-12.2011.8.11.0045
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004002-12.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ZILMA DA CONCEICAO DIAS BORTOLASSI (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLA VANESSA PUZISKI ROSSAROLA - CPF: 024.852.621-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – VENCIMENTOS RETROATIVOS – CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência pacificada, em casos de reintegração ao serviço público, o servidor faz jus a todos os direitos, como se permanecesse em atividade, uma vez que não pode ser prejudicado por ato ilegal a que não deu causa.

Descabe a alteração dos honorários advocatícios fixados, em consonância com o disposto no art. 85, §3°, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de Apelação Cível interposto
pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
A
ção de Declaração de Procedimento Administrativo c/c Reintegração de Posse em Cargo Público
ajuizada por ZILMA DA CONCEICAO DIAS BORTOLASSI (proc. n. 0004002-12.2011.8.11.0045), julgou procedente o pedido para determinar a reintegração da Autora/Apelada ao cargo administrativo exercido, condenando a Municipalidade ao pagamento dos salários não recebidos durante o período de 17/08/2011 e 18/07/2012, bem como dos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz o descabimento do pagamento dos salários não recebidos, por se tratar de pagamento por serviço não prestado e, subsidiariamente, a necessidade de sejam descontados os valores que a Recorrida recebeu de vias particulares do montante que tem a receber enquanto estava afastada do cargo.

Defende, ainda, que os honorários advocatícios sejam fixados em percentual inferior ao mínimo legal.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença nos moldes acima.

Contrarrazões apresentadas – Id. 116249996, p. 18

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar sobre o mérito do recurso por ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 116249997, p. 11/12).

Na decisão de Id. 116249997, p. 16/17, o processo foi sobrestado pela Relatora originária até decisão definitiva do STF acerca do Tema 810.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da A
ção de Declaração de Procedimento Administrativo c/c Reintegração de Posse em Cargo Público
ajuizada por ZILMA DA CONCEICAO DIAS BORTOLASSI julgou procedente o pedido para determinar a reintegração da Autora/Apelada ao cargo administrativo exercido, condenando a Municipalidade ao pagamento dos salários não recebidos durante o período de 17/08/2011 e 18/07/2012, bem como dos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O inconformismo não prospera.

Uma vez declarado nulo o ato de exoneração e determinada a reintegração do servidor, com retorno ao
status quo ante
, considera-se como se a prestação laboral não houvesse sofrido solução de continuidade, fazendo
jus
o trabalhador ao pagamento do salário e demais vantagens a que teria direito no período compreendido entre a dispensa ilegal e o retorno às funções.

Logo, em casos de reintegração ao serviço público, o servidor faz
jus
a todos os direitos, como se permanecesse em atividade, uma vez que não pode ser prejudicado por ato ilegal a que não deu causa, consoante jurisprudência há muito sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NULIDADE DO ATO. PERÍODO DO AFASTAMENTO. VANTAGENS. DIREITO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2.
Esta Corte tem o entendimento de que a pronúncia da nulidade do ato de demissão que redunda na reintegração de servidor público ao cargo de origem, ainda que ele se encontre em estágio probatório, opera efeitos
ex tunc
, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.315.426/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 21/3/2019.) (destaquei)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFEITOS FINANCEIROS. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Ao Servidor Público reintegrado é assegurado, como efeito lógico, todos os direitos de que fora privado em razão da ilegal demissão, inclusive os vencimentos retroativos. Precedente. 3.
A decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de Servidor Público ao cargo de origem, ainda que em estágio probatório, opera efeitos
ex tunc
, ou seja, restabelece o status quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público.
4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1153346/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2011, DJe 9/6/2011) (destaquei)

Na mesma linha, esta e. Corte:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – PERDA DE CARGO PÚBLICO EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL – POSTERIOR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – REESTABELECIMENTO DE TODAS AS VANTANGENS – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. A decisão que determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o status quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público (precedentes do STJ).

2. Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 1027228-60.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

Do mesmo modo, por não poder ser prejudicada por ato ilegal a que não deu causa, não há falar em desconto de eventuais valores recebidos pela Apelada de vias particulares no período de afastamento, até mesmo porque não se revela razoável que ela deixasse de exercer atividade remunerada para a própria subsistência durante a tramitação da demanda.

Descabida, ainda, a pretensão de fixação dos honorários advocatícios em patamar ao mínimo legal com base em julgado do STJ proferido no longínquo ano de 1999, e sob a égide do Código Processual Civil revogado, quanto o atual
Codex,
vigente à época da prolação da sentença, prevê expressamente que nas causas em que a Fazenda Pública for parte a fixação da verba observará o mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (artigo 85, § 3°, I, do CPC).

Aliás, o STJ, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese no sentido de que “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (
Tema 1076
), o que não ocorreu no caso em tela.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022